Tribunal: TJBA
Processo: 0540051-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540051-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON CERQUEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DOLO DE MERCANCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE REDUZIDA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DO TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal movida em face de ADILSON CERQUEIRA FERREIRA e YURI SILVA RAMOS, desclassificou o delito para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, decretando em seguida a prescrição pretensão punitiva estatal. Narram os autos que, no dia 10 de agosto de 2019, aproximadamente às 19h45min, os réus foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, para serem entregues a terceiros, substâncias entorpecentes de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No aludido dia e horário, uma guarnição composta de policiais militares lotados na 39ª CIPM/Boca do Rio, realizava ronda na Rua Professor Isaias Alves, no bairro do STIEP, quando avistou dois indivíduos em um bar, que é ponto de venda de drogas e resolveu abordá-los. Os indivíduos foram identificados como ADILSON CERQUEIRA FERREIRA e YURI SILVA RAMOS, ora apelados. Realizada a busca pessoal nos réus, com estes os policiais lograram encontrar substâncias entorpecentes ilícitas, vale dizer: 10 (dez) porções de crack, 01 (um) relógio da marca G-Shock, cor preta, 01 (um) aparelho celular, ASUS, cor azul e preta, com tela danificada, 01 (uma) corrente de metal dourada, 01 (uma) carteira de cigarro com 01 (um) cigarro dentro, marca Rothmans, a importância de R$ 2,00 (dois reais) e 01 (um) chapéu preto Olinda Brasil, apreendidos com ADILSON CERQUEIRA FERREIRA, e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 01 (um) chaveiro com 05 (cinco) chaves, 01 (um) relógio da marca Invicta, cor preta e vermelha, 01 (uma) carteira porta cédula preta com CPF e RG, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor azul e preta, 01 (um) isqueiro, cor azul e preta, 01 (um) boné preto e a importância de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), apreendidos com YURI SILVA RAMOS. O Laudo de Constatação atestou que o material A apreendido consiste em 21,28g (vinte e um gramas e vinte e oito centigramas) de substância sólida de cor branca sob a forma de pó, distribuída em 26 (vinte e seis) porções acondicionadas em microtubos plásticos tipo eppendorf incolor. O material B apreendido consiste em 1,38g (um grama e trinta e oito centigramas) de substância sólida de cor amarela sob a forma de saco plástico incolor, com o resultado dos materiais A e B POSITIVOS para COCAÍNA. Inquirido pela Autoridade Policial, ADILSON CERQUEIRA FERREIRA negou a prática delitiva, informando que estava no local Informou que Yuri também não estava portando drogas. Disse, no entanto, que já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Inquirido pela Autoridade Policial, YURI SILVA RAMOS confessou que estava portando a droga, e que o bar é um local de tráfico de drogas. Informou, ainda, que é usuário de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), ou se correta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28); (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena cominada ao tipo penal desclassificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é cabível quando a prova dos autos não permite afirmar, com segurança, a existência de dolo de mercancia, especialmente nos casos em que a apreensão de entorpecente ocorre em pequena quantidade, sem elementos objetivos que indiquem comercialização, tais como balança de precisão, anotações contábeis, expressiva quantia em dinheiro, testemunhas da traficância ou confissão da prática de tráfico.

4. No caso, os depoimentos dos policiais militares em juízo demonstraram fragilidade e imprecisão quanto à dinâmica da apreensão, local exato, divisão das porções e confissões. Ausente prova robusta da destinação comercial da droga apreendida, não se pode presumir o tráfico apenas com base na localização da abordagem (bar conhecido pela prática de tráfico) e no número de porções, quando ausentes outros elementos de corroboração.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revaloração da prova para fins de desclassificação do crime de tráfico para o de porte, quando a dúvida sobre a finalidade da droga for relevante e não superada pelo conjunto probatório. Nestes casos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

6. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é consequência lógica da correta desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, cuja pena máxima cominada é de 2 (dois) anos. Considerando que o fato ocorreu em 10 de agosto de 2019 e que a denúncia foi recebida apenas em 23 de setembro de 2022, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, atraindo a extinção da punibilidade.

7. A sentença encontra-se em harmonia com os critérios legais previstos no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, os quais orientam o julgador na análise da real destinação da droga, considerando a quantidade, natureza, local, circunstâncias sociais do agente e seus antecedentes. Ausentes indícios concretos de tráfico, impõe-se a manutenção da absolvição e do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de provas robustas e coerentes acerca do dolo de tráfico impõe a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal e ausentes indícios objetivos de mercancia.”

“A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena cominada ao tipo desclassificado, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 109 do Código Penal.”

“A presunção de tráfico não pode derivar exclusivamente do local da abordagem, sendo imprescindível a presença de outros elementos concretos e seguros que revelem a finalidade de comercialização da droga.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 30 e 33; CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 117, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 901.599/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.415.399/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 0540051-17.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e apelados
ADILSON CERQUEIRA FERREIRA e YURI SILVA RAMOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84